Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício da COORPRE (ID: 77630903), operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0734396-87.2023.8.07.0000, em favor de HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA e os respectivos honorários contratuais. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Sindireta acerca do Ofício de ID 48780215, no qual a COORPRE comunica o teor da sentença de extinção, pelo pagamento, proferida no Precatório n. 0712729-79.2022.8.07.0000, expedido em favor de IRENE BORGES DA SILVA. Brasília, 4 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR